Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715987-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ESTEVAM FERREIRA SOUZA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ESTEVAM FERREIRA SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Mandado de Segurança n. 0703689-48.2024.8.07.0018, impetrado pelo agravante, em face de alegada conduta omissiva imputada ao CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES do SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, consubstanciada na inércia de análise do requerimento de concessão de benefício formulado pelo Impetrante, objeto do Processo Administrativo n. 00094-00003162/2022-85. Nos termos da r. decisão agravada (ID 192606812 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. Em razões de recorrer (ID 58231013), o agravante alega que impetrou mandado de segurança, tendo em vista a falta de resolução do requerimento administrativo desde junho de 2022, tendo se passado 597 dias sem resposta por parte do agravado. Assevera que a Lei no 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, garante aos administrados o direito à análise de seus requerimentos de forma célere e eficaz. O artigo 24 desta lei estabelece que os processos administrativos devem ser concluídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período mediante motivo justificado. Destaca que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos os cidadãos o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a liminar para que seja estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do requerimento administrativo pelo agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a liminar vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 58231016. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria entendeu que o comprovante de pagamento (ID 58231016, Pág. 2) não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, e consoante despacho exarado sob o ID 58283544, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 58729843. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 58729843. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 16:43:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora